Tribunal: TJES
Processo: 5001247-73.2021.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001247-73.2021.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAIMUNDA PEREIRA NARCIZO

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LGPD. DIREITO DE ACESSO A INFORMAÇÕES SOBRE COLETA E TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS. DISPENSA DA COMPROVAÇÃO DA NULIDADE DO CONTRATO. RECURSO PROVIDO.

1.
Em análise da peça recursal, observo que a mesma, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pela recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório.
Preliminar de ausência de dialeticidade afastada.

2.
O direito de acesso a informações sobre a coleta e o tratamento de dados pessoais é garantido pela LGPD, em seu art. 18, sendo um direito autônomo que não depende da comprovação de nulidade ou inexistência do contrato.

3.
O Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, inciso III) assegura o direito à informação adequada e clara sobre os serviços contratados, compreendendo as condições e os responsáveis pela execução, especialmente em operações de crédito.

4.
A exigência de comprovação da nulidade do contrato para que a titular acesse informações sobre o tratamento dos dados contraria os objetivos da LGPD, que visa garantir a autodeterminação informacional e o controle sobre dados pessoais.

5.
No caso concreto, a apelante aponta inconsistências no contrato, como a assinatura em local distinto de sua residência e a intermediação por empresa situada em outra cidade, o que torna questionável a regularidade da coleta dos dados, impondo aos réus o dever de esclarecerem as circunstâncias da coleta e do tratamento.

6.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RAIMUNDA PEREIRA NARCIZO
em face da r. sentença id. 7419420 que, nos autos da
ação
de
obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e exibição de documentos
ajuizada pela apelante em face de
BANCO DAYCOVAL S/A
e ZJ INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA.
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Nas razões apresentadas (id. 7419422), aduz a autora, ora apelante, em síntese,
(i)
que o empréstimo consignado contratado em seu nome é indevido, pois não solicitou a operação e desconhece o responsável pela coleta de seus dados pessoais;
(ii)
que, em processo anterior, extinto sem julgamento de mérito, teve acesso ao contrato questionado e identificou inconsistências que motivaram a presente ação, como o fato de o contrato ter sido supostamente assinado em Vitória, ES, enquanto a apelante reside em Barra de São Francisco, ES, e a empresa intermediadora estar situada em Florianópolis, SC;
(iii)
os requeridos devem informar sobre o responsável pela coleta e o local em que os dados foram registrados, conforme previsto pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e regulamentações do Banco Central, que exigem que operações de crédito sejam intermediadas por pessoas devidamente habilitadas.

Por fim, pede a reforma da sentença para que seja garantido o seu direito de acesso às informações detalhadas sobre a coleta e o tratamento de seus dados pessoais.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 7419424 e 7419425.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5001247-73.2021.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAIMUNDA PEREIRA NARCIZO

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A, ZJ INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO
–
PRELIMINAR

(Violação ao princípio da dialeticidade recursal)

O
BANCO DAYCOVAL S/A
suscitou, em contrarrazões, a preliminar de irregularidade formal da peça recursal ante a ausência de dialeticidade, uma vez que a recorrente não apresenta suficiente impugnação aos termos da sentença recorrida.

Quanto ao ponto, é cediço que
“e
ste Egrégio Tribunal de Justiça vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reapreciação do ato impugnado”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 048199000125, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020).

Em análise da peça recursal, observo que a mesma, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pela recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório.

Assim, sendo desnecessários outros apontamentos,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Cuida-se de recurso de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RAIMUNDA PEREIRA NARCIZO
em face da r. sentença id. 7419420 que, nos autos da
ação
de
obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e exibição de documentos
ajuizada pela apelante em face de
BANCO DAYCOVAL S/A
e ZJ INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA.
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Nas razões apresentadas (id. 7419422), aduz a autora, ora apelante, em síntese,
(i)
que o empréstimo consignado contratado em seu nome é indevido, pois não solicitou a operação e desconhece o responsável pela coleta de seus dados pessoais;
(ii)
que, em processo anterior, extinto sem julgamento de mérito, teve acesso ao contrato questionado e identificou inconsistências que motivaram a presente ação, como o fato de o contrato ter sido supostamente assinado em Vitória, ES, enquanto a apelante reside em Barra de São Francisco, ES, e a empresa intermediadora estar situada em Florianópolis, SC;
(iii)
os requeridos devem informar sobre o responsável pela coleta e o local em que os dados foram registrados, conforme previsto pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e regulamentações do Banco Central, que exigem que operações de crédito sejam intermediadas por pessoas devidamente habilitadas.

Por fim, pede a reforma da sentença para que seja garantido o seu direito de acesso às informações detalhadas sobre a coleta e o tratamento de seus dados pessoais.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 7419424 e 7419425.

Pois bem. A
quaestio iuris
submetida à apreciação por este Órgão Julgador cinge-se no direito de acesso da titular a informações sobre a coleta e o tratamento de dados pessoais, assegurado pela Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018) e pelo Código de Defesa do Consumidor, independentemente da comprovação de nulidade ou inexistência do contrato.

O Código de Defesa do Consumidor, no art. 6º, inciso III, assegura o direito à informação adequada e clara sobre os produtos e serviços prestados, compreendendo as condições e os responsáveis pela execução do contrato.

No mesmo sentido, a Lei Geral de Proteção de Dados estabelece, no art. 18, o direito de acesso do titular a informações sobre o tratamento dos seus dados pessoais, incluindo detalhes como a origem, os responsáveis e a finalidade do tratamento. Esse direito de transparência é garantido de forma autônoma e se relaciona diretamente ao princípio da autodeterminação informacional, que confere ao titular o controle sobre suas informações pessoais.

Vejamos a disposição legal:

Art. 18.
O titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador, em relação aos dados do titular por ele tratados, a qualquer momento e mediante requisição:

I -
confirmação da existência de tratamento;

II -
acesso aos dados;

III -
correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;

IV -
anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto nesta Lei;

V -
portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa, de acordo com a regulamentação da autoridade nacional, observados os segredos comercial e industrial; (Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019) Vigência

VI -
eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nas hipóteses previstas no art. 16 desta Lei;

VII -
informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado de dados;

VIII -
informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa;

IX -
revogação do consentimento, nos termos do § 5º do art. 8º desta Lei.

§ 1º
O titular dos dados pessoais tem o direito de peticionar em relação aos seus dados contra o controlador perante a autoridade nacional.

§ 2º
O titular pode opor-se a tratamento realizado com fundamento em uma das hipóteses de dispensa de consentimento, em caso de descumprimento ao disposto nesta Lei.

§ 3º
Os direitos previstos neste artigo serão exercidos mediante requerimento expresso do titular ou de representante legalmente constituído, a agente de tratamento.

§ 4º
Em caso de impossibilidade de adoção imediata da providência de que trata o § 3º deste artigo, o controlador enviará ao titular resposta em que poderá:

I -
comunicar que não é agente de tratamento dos dados e indicar, sempre que possível, o agente; ou

II -
indicar as razões de fato ou de direito que impedem a adoção imediata da providência.

§ 5º
O requerimento referido no § 3º deste artigo será atendido sem custos para o titular, nos prazos e nos termos previstos em regulamento.

§ 6º
O responsável deverá informar, de maneira imediata, aos agentes de tratamento com os quais tenha realizado uso compartilhado de dados a correção, a eliminação, a anonimização ou o bloqueio dos dados, para que repitam idêntico procedimento, exceto nos casos em que esta comunicação seja comprovadamente impossível ou implique esforço desproporcional. (Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019)

§ 7º
A portabilidade dos dados pessoais a que se refere o inciso V do caput deste artigo não inclui dados que já tenham sido anonimizados pelo controlador.

§ 8º
O direito a que se refere o § 1º deste artigo também poderá ser exercido perante os organismos de defesa do consumidor.

No meu entender, a exigência imposta na r. sentença recorrida de que a autora comprove a inexistência de relação jurídica para ter acesso aos dados pessoais tratados no contrato não encontra suporte na LGPD, que visa assegurar a titularidade e o poder de controle dos dados pessoais como direito fundamental.

Ora, impor à apelante a condição de provar a nulidade do contrato para ter acesso a essas informações contraria os objetivos previstos na legislação, que visa precisamente fornecer ao titular o controle sobre seus dados pessoais, ainda que não haja contestação sobre a legalidade da contratação.

Ademais, esse direito é ainda mais rigoroso no setor financeiro, onde a responsabilidade sobre a integridade e segurança das informações dos consumidores é central, tanto pela complexidade dos serviços quanto pela necessidade de se garantir a lisura e a confiança nas operações.

No caso concreto, a apelante, que reside em Barra de São Francisco, afirma que jamais compareceu à cidade de Vitória, para a celebração de qualquer contrato bancário. Além disso, verifica-se que o contrato foi formalizado em Vitória, mas mediado por uma empresa correspondente situada em Florianópolis/SC.

Tal fato torna questionável a regularidade do processo de coleta e tratamento dos dados, uma vez que o contrato envolve três localidades distintas – a cidade onde a autora reside, o local de assinatura e a sede da intermediadora – sem que haja clareza quanto à responsabilidade na coleta dos dados.

Portanto, é dever dos réus, conforme o art. 18 da LGPD, esclarecerem como e onde foi feita essa coleta, permitindo que a autora obtenha as informações necessárias para proteger seus dados. A falta de esclarecimento quanto ao responsável pela coleta e o local em que foi feita revela omissão na prestação do serviço, o que justifica a procedência parcial da demanda para que os réus forneçam essas informações.

Vejamos o seguinte precedente:

REEXAME NECESSÁRIO. CONSULTA FORMULADA PELO OFICIAL DO CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO DE JUSTIÇA DE TERESÓPOLIS. REQUERIMENTO DE CÓPIA DO DOSSIÊ DE AVERBAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO DE IMÓVEL. Oficial pede que o juízo esclareça se deve acatar ao requerimento, porquanto se trata de documento interno da serventia além de conter dados de terceiros, encontrando-se protegido pela Lei geral de proteção de dados. Lgpd (Lei nº 13.709 de 14/08/2018). Sentença que orientou o consulente a fornecer aos interessados todos os documentos que ensejaram o desmembramento e posteriormente o cancelamento da matrícula do imóvel. Lgpd não pode ser utilizada para impedir o acesso dos requerentes as informações pertinentes (art. 5º, incisos XIV e XXXV, da CF).
Legítimo interesse dos proprietários do imóvel em ter acesso a todos os elementos iniciais do processo registral que culminaram no desmembramento e posterior cancelamento da matrícula do seu imóvel, quando mais sob a alegação do próprio titular do direito de propriedade de que não autorizou a terceiro requerer a prática do ato registral. Tratamento de dados pessoais para o exercício regular de direitos que é permitida nos termos do art. 7º, §3º e 4º da lgpd, dispensando-se o consentimento do titular
. Sentença confirmada. (TJRJ; Proc 0005966-81.2022.8.19.0061; Teresópolis; Conselho da Magistratura; Rel. Des. Agostinho Teixeira de Almeida Filho; DORJ 28/02/2024; Pág. 150)

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença, passando a julgar parcialmente procedente o pedido autoral para condenar os requeridos, ora apelados, a fornecerem à apelante, todas as informações relativas à coleta, finalidade, uso e tratamento de seus dados pessoais, incluindo a identificação dos responsáveis pela coleta e o local em que esta ocorreu, nos termos do art. 18 da LGPD.

Diante da sucumbência recíproca (autora restou vencida em relação ao pedido de danos morais) condeno ambas das partes, de forma
pro rata
, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Saliento que a exigibilidade de tais verbas está suspensa em favor da autora, em razão da gratuidade concedida na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.